Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704081-78.2020.8.07.0001 RECORRENTES: GIZELE SANTANA GIRADE, JULIANA CARMONA MACHADO BITTENCOURT, LAURISTA CORREA FILHO, EDMAR BITTENCOURT FILHO RECORRIDA: JURACI CANDEIA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA E RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. ALUGUEL IMOBILIÁRIO. DENUNCIA. NÃO RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. ATO ILÍCITO. MULTA POR CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA. APLICABILIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 413. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. 1. A não restituição do imóvel ao fim do contrato de aluguel constitui infração ao disposto ao artigo 23, III, da Lei 8.245/91 e configura, portanto, além de descumprimento contratual, ato ilícito. 2. Regularmente estabelecida entre as partes a incidência de multa contratual por descumprimento das cláusulas de contrato de locação imobiliária, sua cobrança é medida de direto da parte prejudicada, podendo, nos casos previstos ao artigo 413 do Código Civil, haver a redução equitativa da multa. 3. Configurado o ato ilícito o dever de reparação dos danos materiais dele decorrentes é medida impositiva. 4. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 61 da Lei 8.245/1991, alegando, em suma, que o prazo de seis meses para desocupação, quando da rescisão do contrato para uso próprio, é direito do locatário garantido por lei e independe da aceitação do locador, acrescentando que a devolução antes da citação não afasta o direito de devolução do imóvel no aludido prazo, de modo que, em seu entendimento, não restou configurada infração contratual. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do TJRJ; b) artigo 413 do Código Civil, insurgindo-se contra a manutenção do valor da multa contratual, ao argumento de que deve ser proporcional ao tempo de cumprimento do contrato. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 61 da Lei 8.245/1991 e 413 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “nesse passo não há que se falar na legitimação da permanência no imóvel perpassados mais de 30 dias da denúncia contratual que, repito, sequer é contestada nos autos” (ID Num. 40725834 - Pág. 5). “nesse passo, uma vez que descumprida a avença entre as partes, submete-se às penalidades com as quais aquiesceu à assinatura do acordo, a parte que o feriu, no caso ao não restituir o imóvel (Artigo 23, III, da mesma Lei 8.245/91). Nesse passo, não há que se falar em ilegitimidade da multa contratual prevista à cláusula VII do contrato de aluguel, sem prejuízo, de ressarcimento equivalente às respectivas perdas e danos” (ID Num. 40725834 - Pág. 5). “quanto à extensão da multa, também não merece guarida a alegação da apelante no sentido de que a redução equitativa deveria se pautar pela extensão do período de vigência do contrato de aluguel. Ora, o fato de que a locação perdurou por diversos anos não desqualifica o fato de que, por óbvio, à única situação em que se esperava tal cumprimento da avença (restituição do imóvel), a locatária unilateralmente descumpriu o acordo, tolhendo gravemente os direitos de propriedade do requerente ao simplesmente não restituí-lo quando era sua obrigação” (ID Num. 40725834 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017